Tribunal: TJBA
Processo: 8021044-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021044-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

AGRAVADO: YACHT CLUBE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CLUBE. ACESSO DE FILHOS DE SÓCIO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE SÓCIO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, referente ao acesso de suas filhas às dependências do clube do qual é sócio, bem como à aquisição, por elas, de títulos de associadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, foram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

3. Pela leitura do estatuto, o sócio proprietário tem direito de frequentar as dependências do clube com os participantes que elencar, como cônjuge, filhos etc. Assim, o acesso de suas filhas ao clube é permitido, inexistindo, no estatuto, qualquer restrição quanto à idade ou ao estado civil delas.

4. A aquisição de título de sócio pelas filhas do agravante deve se submeter às regras do estatuto, sendo necessária uma análise mais acurada dos fatos e documentos. É dizer: a triangularização da relação processual se faz imprescindível, integrando-se o contraditório e se procedendo à devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021044-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE REYNALDO OLIVEIRA BITTENCOURT e como apelada YACHT CLUBE DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator e julgar prejudicado o Agravo interno.